Tribunal: TJMT
Processo: 1026572-53.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026572-53.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[SUZANE MARIA DE LIMA CAVALCANTI DE ANDRADE - CPF: 099.885.674-64 (RECORRENTE), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1026572-53.2024.8.11.0001.

origem: núcleo de justiça digital dos juizados especiais.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

RECORRIDA: SUZANE MARIA DE LIMA CAVALCANTI.

Data de Julgamento: 21 a 24/10/2024
.

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE CONHECIMENTO (FGTS) – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA MUNICIPAL – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/1988 – NULIDADE DOS CONTRATOS – DIREITO AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) – ART. 19-A DA LEI No 8.036/1990 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – art. 46 da lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado, visando à reforma da decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando nulos os contratos celebrados entre as partes e condenando o ente municipal ao pagamento do valor referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) sobre toda a remuneração da reclamante, observado o prazo prescricional quinquenal do ajuizamento da demanda (id. 240423191).

2.

Em suas razões recursais, o demandado esclarece que o regime jurídico dos funcionários municipais é o estatutário, conforme dispõe a Lei Municipal no 024/1997; assim, não há que se falar em FGTS, direito inerente ao regime celetista.

Afirma que a Constituição Federal de 1988 (CF/1988), por meio do art. 37, inciso IX, possibilita a contratação temporária e, no âmbito municipal, a Lei Municipal no 106/2005 autoriza o ente a realizar a contratação para atender as necessidades temporárias e de excepcional interesse público, sem direito à indenização, conforme disposto nos arts. 7o e 10, inciso I, não havendo direito a nenhuma indenização quando do término do contrato temporário, sendo o regime sempre o estatutário.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto e pela reforma da sentença proferida pelo Juízo singular.

3.

A reclamante apresentou suas contrarrazões, refutando as razões recursais apresentadas e pugnando pela manutenção da sentença (id. 240423199).

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

6.

Compulsando os autos, vê-se que o julgado recorrido
não
merece reforma.

7.

O
Código de Processo Civil (CPC) dispõe, em seu art. 373, I e II, que compete à reclamante comprovar o fato constitutivo de seu direito, e à parte reclamada, os fatos modificativos, impeditivos ou extintivos desse direito.

8.

No caso concreto, a reclamante comprovou, por meio de holerites, que foi contratada temporariamente pelo demandado para exercer a função de professora, nos anos de 2019 a 2023 (ids. 240423172/240423176).

9.

De outro lado, quando da apresentação de sua contestação,
o município nada trouxe para demonstrar a necessidade da contratação temporária e o excepcional interesse público
.

10.

No âmbito do município de Paranatinga,
a Lei Municipal no 106/2005
, que dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público na Prefeitura Municipal,
é clara ao estabelecer que as contratações serão feitas por tempo determinado e observado o prazo de 1 ano, admitindo-se a prorrogação, desde que o prazo total
não
exceda 2 anos
. Vejamos:

Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos
:

I - seis meses, nos casos dos incisos I, II, III e VIII do art. 2o;

II -
um ano, nos casos dos incisos IV
, V, VI e VII,
do art. 2o
;

Parágrafo único.
É admitida a prorrogação dos contratos acima, desde que o prazo total não exceda dois anos
.
(grifei).

11.

In casu
, a reclamante foi contratada como professora substituta (art. 2o, IV, da Lei Municipal no 106/2005),
com renovações sucessivas irregulares
, para além do prazo máximo estipulado no parágrafo único do art. 4o do dispositivo legal mencionado, havendo violação ao disposto na CF/1988 em seu art. 37, § 2o, sendo o FGTS devido, conforme dispõe o art. 19-A da Lei no 8.036/1990,
verbis
:

“
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

12.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

13.

D
eixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024